Tribunal: TJES
Processo: 5024780-76.2022.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ENTIDADES DE CLASSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE DOS ATOS. REGRA GERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança visando à obtenção de acesso ao Processo Administrativo nº 2002-QJFXX, que trata do Grupo de Trabalho instituído para análise da proposta de autonomia da Perícia Oficial de Natureza Criminal (Polícia Científica) no Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste no pleito de acesso a processo administrativo de criação de grupo de trabalho, baseado no direito de acesso à informação e à publicidade dos atos.

III. Razões de decidir

3. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

4. Não há que se falar em perda do interesse de agir superveniente advinda do arquivamento do processo administrativo cujo acesso se pretende com a impetração do
mandamus,
seja porque persiste a intenção de conhecimento do conteúdo dos atos ou, ainda, porque a proposta aprovada pende de regulamentação.

5. O mandado de segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF).

6. O acesso à informação é garantido, como regra, pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal e, além disso, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) estabelece a publicidade como preceito geral, restando o sigilo como hipótese excepcional. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A entidade de classe Impetrante possui direito líquido e certo de acesso às informações constantes no processo administrativo que trata da criação de grupo de trabalho relacionado à categoria que representada, garantida a publicidade assegurada pela Constituição Federal e legislação correlata.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XIV; Lei 12.527/2011, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS n. 25.853/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.2.2024; STJ, AgInt no RMS n. 70.212/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.6.2023; STJ, RMS n. 54.405/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 9.8.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5024780-76.2022.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

IMPETRANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDIPERITOS/ES e outros (2)

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ENTIDADES DE CLASSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE DOS ATOS. REGRA GERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança visando à obtenção de acesso ao Processo Administrativo nº 2002-QJFXX, que trata do Grupo de Trabalho instituído para análise da proposta de autonomia da Perícia Oficial de Natureza Criminal (Polícia Científica) no Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste no pleito de acesso a processo administrativo de criação de grupo de trabalho, baseado no direito de acesso à informação e à publicidade dos atos.

III. Razões de decidir

3. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

4. Não há que se falar em perda do interesse de agir superveniente advinda do arquivamento do processo administrativo cujo acesso se pretende com a impetração do
mandamus,
seja porque persiste a intenção de conhecimento do conteúdo dos atos ou, ainda, porque a proposta aprovada pende de regulamentação.

5. O mandado de segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF).

6. O acesso à informação é garantido, como regra, pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal e, além disso, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) estabelece a publicidade como preceito geral, restando o sigilo como hipótese excepcional. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A entidade de classe Impetrante possui direito líquido e certo de acesso às informações constantes no processo administrativo que trata da criação de grupo de trabalho relacionado à categoria que representa, garantida a publicidade assegurada pela Constituição Federal e legislação correlata.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XIV; Lei 12.527/2011, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS n. 25.853/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.2.2024; STJ, AgInt no RMS n. 70.212/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.6.2023; STJ, RMS n. 54.405/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 9.8.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, conceder a segurança.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5024780-76.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

IMPETRANTE : SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - SINDIPERITOS/ES e outros

ADVOGADO : JENIFFER PATRICIA MACHADO PRADO - OAB ES18590-A

A. COATORAS : SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL

SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINDIPERITOS/ES, pela ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS DO ESPIRITO SANTO e pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA visando à obtenção de acesso ao Processo Administrativo nº 2002-QJFXX, que trata do Grupo de Trabalho instituído para análise da proposta de autonomia da Perícia Oficial de Natureza Criminal (Polícia Científica) no Estado.

Senão vejamos as questões suscitadas em separado.

1. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR.

Em preliminar, o Estado do Espírito Santo suscitou a perda do interesse de agir superveniente, considerando a aprovação da PEC pela Assembleia Legislativa e o arquivamento do processo administrativo.

Sem razão o ente público.

As condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nesse sentido:

[...]

2. C
onforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.

[...]

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011)

As condições da ação, portanto, devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas iniciais. Se restou afirmado o interesse, então este, enquanto condição da ação, está satisfeito.

No caso em tela, o interesse de agir foi afirmado pelas entidades de classe em razão de suposta violação ao direito de acesso a informações insertas em procedimento administrativo prévio a processo legislativo de aprovação de projeto de seu interesse, demonstrando a pertinência objetiva relativa ao processamento da demanda.

Ademais, eventual arquivamento do processo e a aprovação da PEC Estadual não desnatura o interesse no processamento do
writ,
seja em razão da afirmada necessidade de conhecimento do conteúdo dos documentos ou, ainda, pela pendência de regulamentação.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

Como relatado, o Mandado de Segurança visa à obtenção de acesso ao processo administrativo que tratou do Grupo de Trabalho instituído para análise da proposta de autonomia da Perícia Oficial de Natureza Criminal (Polícia Científica) no Estado.

O referido GT foi criado por meio da Portaria nº 130-S/2021, do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, com o objetivo de analisar a proposta de autonomia da Polícia Científica e, de acordo com o ato, seria responsável por receber a proposta e estudos realizados pelos peritos oficiais por meio da entidade de classe.

Consta, pois, dos autos que a solicitação de credenciamento do Sindicato Impetrante no processo 2022-QJFXX foi reprovada, sem notícia da justificativa da negação, ID 3253741.

A Assembleia Legislativa Estadual aprovou e, em 25 de outubro de 2022, foi publicada a Emenda Constitucional nº 117/2022, com a criação da Polícia Científica no âmbito do Estado do Espírito Santo.

A alteração depende, ainda, de regulamentação.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF).

De acordo com o entendimento consolidado pelo c. STJ, o acesso à informação é garantido, como regra, pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal e, além disso, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) estabelece a publicidade como preceito geral, restando o sigilo como hipótese excepcional. Vejam, nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A INFORMAÇÃO CONTIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PUBLICIDADE. EXCEPCIONALIDADE DE RESTRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O acesso à informação é resguardado, como regra, no art. 5º, XIV, da Constituição Federal. A Carta Magna estabelece, ainda, o direito fundamental de se receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou geral (art. 5º, XXXIII). É também assegurada a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção no art. 3º, I, da Lei de Acesso a Informações (Lei 12.527/2011).

2.
Nos termos do art. 3º, II, da Lei 9.784/1999, o administrado tem direito à "ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, à vista dos autos, bem como de obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas".

3.
É amplo o acesso da parte interessada aos processos administrativos quando não evidenciada hipótese excepcional que autorize afastar a publicidade.
Precedente: MS 20.543/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 18/6/2015.

4. Resistência da autoridade coatora que se dá em razão do suposto sigilo do exercício da advocacia, devido à presença nos autos de documentos elaborados pela Advocacia da União.

5. Hipótese em que os autos tramitavam no Ministério da Infraestrutura, constando deles encaminhamento à Consultoria Jurídica do órgão para parecer. Tais manifestações decorrem da atribuição consultiva da Advocacia da União, prevista no art. 11 da Lei Complementar 73/1993, que não se confunde com a de efetiva representação judicial, que, nos termos do art. 9º do mesmo diploma legal, é incumbência da Procuradoria-Geral da União.

6. Contexto que não revela ofensa direta ao sigilo profissional do advogado, previsto no art. 25 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. A atividade consultiva realizada nos autos de processo administrativo que tramita em ministério não se confunde com a elaboração de estratégia de defesa da autoridade coatora ou do órgão público em si; não se presta para justificar a restrição ao acesso aos autos por particular diretamente interessado nas informações dele constantes.

7. Ordem de segurança concedida.

(MS n. 25.853/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE RECEITAS, DESPESAS E REMUNERAÇÃO DOS DELEGATÁRIOS. RESOLUÇÃO CNJ 389/2021. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. TRANSPARÊNCIA E SINDICABILIDADE COMO REGRAS. SIGILO. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O pedido de suspensão do feito até a definição de parâmetros uniformes para aplicação da Resolução 389/2021-CNJ, no que diz respeito à divulgação dos dados de receita, despesas e remuneração das serventias extrajudiciais, pelo CNJ, deve ser indeferido.

Diferentemente do alegado pela parte ora agravante, a regulamentação da questão, em âmbito nacional, pelo CNJ, não configura prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, do CPC/2015, consoante se extrai da mera leitura do referido dispositivo.

2. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelas associações e entidades de classe contra ato acoimado de ilegal atribuído ao Desembargador Corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, consistente na Decisão 6529051-GC, proferida no processo SEI 0006466-75.2016.8.16.6000, que determinou a divulgação no Portal da Transparência do Poder Judiciário estadual dos dados relacionados às despesas brutas, outras receitas e à remuneração dos responsáveis pelas serventias extrajudiciais do Estado do Paraná.

3. Foi pleiteada a concessão de segurança para declarar a legalidade do ato da impetrada em ter realizado a publicação na internet, em seu sítio eletrônico, por meio do endereço https://extrajudicial.

tjpr.jus.br/informacoes-das-unidades-extrajudiciais, do "valor de receitas, despesas e supostas remunerações dos delegatários das serventias extrajudiciais do estado, de forma nominal e sem qualquer controle de acesso".

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, extinguiu parcialmente a impetração (por perda de objeto quanto à divulgação de informações pessoais dos escreventes vinculados às serventias) e, na parte conhecida, por maioria, denegou a ordem.

5. Embora os serviços notariais e de registro sejam realizados em caráter privado por delegação do poder público (CF, art. 236), não há descaracterização da natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole administrativa e destinadas à garantia da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Por isso, ainda que não sejam servidores públicos, mas particulares atuando em colaboração com o Poder Público por meio de delegação, os notários e registradores sujeitam-se ao regime jurídico de direito público.

6. Além disso, não se pode olvidar que os emolumentos recebidos pelas serventias têm natureza jurídica de taxa, o que também justifica a submissão ao regime de direito público.

7. Ademais, o STJ reconhece que os notários e registradores, por estarem abrangidos no conceito de agentes públicos lato sensu, devem se sujeitar a ampla fiscalização.

8.
A transparência quanto ao funcionamento e à gestão da Administração Pública a partir do acesso a informações que garantam seu controle e fiscalização é indissociável do princípio republicano, do regime democrático e do efetivo exercício da cidadania. A publicidade, como um dos princípios constitucionais da Administração Pública e preceito geral, demanda a transparência ativa e/ou publicidade com a divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitação.

9. As receitas e despesas brutas das serventias extrajudiciais não configuram dados pessoais a serem protegidos sob o argumento de garantir o direito ao sigilo e à privacidade.

10. O STJ e o STF entendem que a divulgação nominal da remuneração de servidores públicos em sítio eletrônico governamental na rede mundial de computadores não configura lesão aos princípios constitucionais do direito à intimidade ou à vida privada, o que se aplica mutatis mutandis ao caso em exame.

11. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 70.212/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO À INFORMAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. NÚMERO DE NOMEAÇÕES E VACÂNCIA. TRANSPARÊNCIA. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA.

1.
Segundo art. 5º, XXXIII, da CF, "todos têm direito a receber dos órgão públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindídivel à segurança da sociedade e do Estado".

2.
Em atenção ao direito fundamental acima citado, esta Corte entende que, no regime de transparência brasileiro, vige o princípio da máxima divulgação, em que a publicidade é regra, e o sigilo, exceção (STJ, REsp n. 1.857.098/MS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 24/05/2022).

3. Hipótese em que o impetrante busca saber quantas nomeações e vacâncias de soldados existiram em um dado período de tempo na Polícia Militar do Estado de Goiás, sendo certo que não se está buscando saber detalhes específicos e pessoais de uma ou algumas nomeações ou vacâncias; não se pretende saber como o efetivo existente se distribui, como deverá ser alocado ou qual a estratégia utilizada para sua alocação; não se busca saber nada de caráter estratégico da Polícia Militar (planos, projetos, execuções etc.).

4. No caso, não foi demonstrada, em concreto, nenhuma razão para se entender que a manutenção do sigilo quanto às informações requeridas fossem minimamente úteis à segurança da sociedade e do Estado e "imprescindíveis" a essa finalidade.

5. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem.

(RMS n. 54.405/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 6/9/2022.)

Nesse contexto, considerando que as entidades de classe possuem interesse direto no conhecimento do conteúdo dos atos praticados no processo administrativo em questão e, principalmente, que não há sequer determinação específica de sigilo das informações insertas no procedimento, vejo que deve ser garantido o direito de acesso reclamado neste
mandamus.

Além disso, a própria Portaria de instituição do Grupo de Trabalho montado para a análise das propostas esclareceu a intenção de participação direta da entidade de classe Impetrante com o objetivo de subsidiar a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social com o encaminhamento de proposta para a autonomia da Perícia Oficial Criminal, de maneira que não vejo óbice ao acesso pretendido.

Logo, penso que deve ser reconhecido o direito líquido e certo de acesso às informações constantes do referido processo administrativo.

Em face do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA,
para garantir o acesso das entidades de classe Impetrantes ao procedimento administrativo nº 2022-QJFXX, nos termos da fundamentação.

Custas
ex lege.

Sem honorários advocatícios.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual dos dias 02.12 a 06.12:

Acompanho o E. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para conceder a segurança.